Tribunal: TJDFT
Processo: 0812313-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Alega a recorrente que foi aprovada em 501o no concurso para o cargo de Administrador da SES/DF. Narra que o recorrido efetuou 355 nomeações e que havia previsão da chamada de 590 aprovados, mas embora 279 nomeações tenham sido tornadas sem efeito, não foram nomeados os candidatos remanescentes. Informa que há cargos vagos e que a própria SES reconheceu o déficit de servidores, mas a despeito disso não promoveu novas nomeações. Sustenta que devem ser realizadas novas nomeações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a autora possui direito subjetivo à nomeação em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, julgado em repercussão geral: "[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato". (RE 837.311/PI)
5. No caso, ainda que consideradas as nomeações tornadas sem efeito, a autora não foi classificada dentro do número de vagas (10 vagas) previstas no edital, razão pela qual possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.
6. Cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas, considerando os critérios de oportunidade/conveniência. Neste sentido: Acórdão 1971348 e Acórdão 1971181.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Condenada a recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: RE 837.311/PI, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016; Acórdão 1971348, 0702574-12.2024.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1971181, 0748526-82.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.